Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato administrativo que aplicou penalidade de suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de seis (6) meses com fundamento no art. 87, inc. III, da Lei no 8.666/1993 e no Decreto Distrital no 26.851/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade e abuso de poder no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder, sem admitir dilação probatória.
4. A análise dos autos indica que houve processo administrativo regularmente instaurado e aplicação da penalidade com base em parecer técnico-contábil.
5. Consta que a impetrante apresentou defesa, analisada pela Administração Pública, e que a decisão administrativa está formalmente fundamentada.
6. Não há elementos que indiquem ausência de contraditório, ampla defesa ou desvio de finalidade. Tampouco verifica-se prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que impede a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de segurança denegada.
Tese de julgamento: “O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa deve ser comprovada de forma inequívoca, pois afirmações genéricas são insuficientes”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: n/a.